Tribunal: CARF
Processo: 11080.005795/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.005795/2008-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAO MACHADO PASSOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 17/20), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 29/32):
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, à fl. 01 e 02, requerendo que sejam
considerados isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, por ser portador de
moléstia grave, conforme atesta laudo pericial juntado à fl. 03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005795/2008-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005795/2008-81

Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 4a Turma da DRJ/POA
encaminhou os autos em Diligência para que a Gerência do Instituto Nacional do Seguro Social
em Porto Alegre confirmasse a autenticidade do Laudo Pericial apesentado pelo contribuinte (e-
fls. 23/27).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela referida Turma de Julgamento em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São isentos os rendimentos decorrentes de proventos de aposentadoria percebidos pelo
contribuinte portador de moléstia grave, discriminada em lei, a partir da data de
reconhecimento da doença, quando os requisitos estão cumulativamente comprovados
através de documento legalmente habilitado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/05/2010 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 08/06/2010 (e-fls. 37/39, 49) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que o contribuinte requereu a isenção do IRPF por doença grave
apresentando, entre outros documentos, o atestado do Dr. Paulo Muller, que acompanhava o seu
tratamento.
- Sustenta, contudo, que, de acordo com os documentos extraídos do processo
administrativo da Previdência, foi a Dra. Maria Tremper Starosta, médica perita do INSS, quem
atestou a doença do contribuinte e o seu direito à isenção do IRPF.
- Acrescenta que o contribuinte faleceu em virtude da doença afirmada (cirrose
hepática), conforme indicado na certidão de óbito também em anexo,
- Defende que a Dra. Ana Maria Tremper Starosta é médica oficial do INSS, apta
para atestar a doença grave e autorizar o pleito de isenção do IR na forma do art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, impõe-se observar o disposto no art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005795/2008-81

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992)
Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
no 63, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em tela, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo não
reconheceu a isenção pleiteada pelo contribuinte por entender que o laudo médico juntado à
defesa não era hábil para a finalidade pretendida. Cabe reproduzir o seguinte trecho do voto
condutor, contendo as razões de decidir da primeira instância (e-fls. 31/32):
Especificamente ao caso em apreço, vale salientar o Ofício GEXNHB n° 62/2010, de
19.02.2010, fl. 24, no qual a Gerência-Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS,
informou que Paulo Alfredo Muller foi médico credenciado daquele Instituto e não um
servidor integrante da carreira de perito médico previdenciário, tendo sido
descredenciado em 19.02.06. Comunicou, também, constar em seus sistemas, que o
contribuinte teve um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e um
registro de protocolo de isenção de imposto de renda na Agência Porto Alegre - Centro,
solicitado em 26.05.2006.
À vista das informações supramencionadas, e considerando-se, precipuamente, o
disposto no artigo 39, parágrafo 4o, do RIR/99, que estabelece ser necessário para efeito
de reconhecimento de isenção, a comprovação da doença mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, verifica-se que o documento anexado à fl. 03, não é
suficientemente hábil para comprovar que o contribuinte era portador de doença grave,
requisito necessário para atendimento ao benefício isencional pleiteado.
Assim, analisados os documentos acostados ao processo, e, o disposto nos incisos XIV
e XXI, do artigo 60 da Lei n° 7.713/1988 e no artigo 30 da Lei n° 9.250/1995, bem
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005795/2008-81

como as disposições constantes dos artigos 39, inciso XXXIII, 43 do RIR/99, conclui-se
pelo não reconhecimento da isenção dos rendimentos do trabalho assalariado pagos pela
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, no valor de R$
62.790,67.
Não obstante, pode-se constatar da análise do laudo médico apresentado na
Impugnação (e-fls. 05), da resposta à Diligência realizada pela DRJ/POA (e-fls. 27) e dos
documentos trazidos ao Recurso Voluntário para contrapor as razões de decidir da primeira
instância (e-fls. 40/43) que o contribuinte já se encontrava aposentado no ano calendário 2006 e
era portador de cirrose hepática, moléstia grave prevista na legislação de regência (hepatopatia
grave), desde 13/04/2004, fazendo jus à isenção pleiteada.
Quanto à ausência de indicação do prazo de validade do laudo pericial apontada
pelo Colegiado a quo, aplica-se o entendimento consolidado no Ato Declaratório PGFN no 5 de
2016, tendo em vista o disposto no art. 62, §1o, II, “c”, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”.
No que concerne à qualificação profissional do responsável pela emissão do
laudo, cabe reproduzir a orientação constante da última publicação do Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil para o exercício 2020:
DOENÇA GRAVE – LAUDO PERICIAL
221 — Laudo pericial expedido por entidade privada vinculada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) é documento comprobatório de doença grave?
[...]
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente. [...]
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005795/2008-81

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital